Tribunal: TJDFT
Processo: 0708956-16.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FINALIDADE DE RESIDÊNCIA DA UNIDADE FAMILIAR. ÚNICO IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORÁVEL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelece o art. 675 do CPC de 2015 que os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. O manejo do Instituto, no entanto, não deve ser limitado aos atos constritivos previstos no dispositivo, estando autorizada a oposição dos embargos sempre que ocorrer invasão da esfera jurídica de terceiro.
2. O apartamento a ser penhorado constitui o único bem do casal. Trata-se de apartamento adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, do qual é impossível participar se o candidato possuir outro imóvel ou se este não se destinar a residência.
3. Embora, a apelada não resida no apartamento, porque ainda está em construção, isto não encontra óbice para configurá-lo como bem de família, afinal tal qualificação pressupõe a análise, caso a caso, da finalidade realmente atribuída ao imóvel. Ou seja, ainda que o bem esteja em construção, é possível considerá-lo impenhorável visto que a família tem a intenção concreta de nele residir tão logo fique pronto.
4. Permitir a penhora do imóvel, único pertencente à unidade familiar, onde se estabelecerá o reduto de sua segurança, assim que as obras forem concluídas, seria erigir a patrimonialização das relações sociais a uma hierarquia superior à dignidade da pessoa humana, desprezando completamente ao fim almejado pela Lei 8.009/1990. Além disso, ainda destoaria integralmente da função social da propriedade, cuja consequência, neste caso, se constitui no direito social à moradia (art. 6o da CF/88) e na impenhorabilidade do lar.
5. Ora, se a forma derradeira do imóvel residencial familiar é impenhorável, também o será a coisa em construção, que ainda está na expectativa de alcançar a completude do respectivo projeto material.
6. A constrição do bem, portanto, encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.